Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-96.2022.8.11.0014
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001752-96.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRACI ALVES ROCHA - CPF: 862.370.631-53 (RECORRENTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001752-96.2022.8.11.0014

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

Recorrente(s):

IRACI ALVES ROCHA

Recorrido(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem na pauta:
223

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO SOB A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO RECLAMADO – NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação anulatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia a declaração de nulidade do termo de adesão para utilização de cartão de crédito consignado, firmado junto ao banco demandado, com a consequente devolução em dobro dos valores já descontados, e indenização por danos morais.

2.

O recorrente se insurge tão somente quanto à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais dela decorrentes, posto que apenas utilizou de seu direito constitucional de acesso à Justiça, não havendo falar em tentativa maliciosa da parte demandante.

3.

Da
análise dos autos, observa-se que, conquanto o recorrente defenda que não realizou a contratação na modalidade cartão de crédito consignado, a parte demandada acostou o instrumento contratual assinado eletronicamente, contendo todas as informações necessárias para a validação, em que consta expressamente a característica da adesão (id. 163693223), bem como envio de
selfie
e cópia de documento pessoal.

4.

Desse modo, vê-se que, primeiramente, a recorrente nega a contratação do aludido cartão de crédito, afirmando nunca ter recebido o plástico ou qualquer fatura de utilização, acrescentando que sequer havia sido informada acerca das características e condições da contratação do crédito.

5.

Todavia, há no referido ajuste
a descrição expressa dos serviços contratados, com as especificações do cartão e modalidade do empréstimo que fora contratado.

6.

Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da avença, como pretendia a recorrente.

7.

Assim, diante das circunstâncias em que se deu a contratação e também das narrativas apresentadas pela autora, ora recorrente, em sua exordial, infere-se que a conduta da consumidora se coaduna com as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

8.

Por conseguinte, mostra-se cabível a condenação da autora ao pagamento das penalidades previstas no art. 81 também do CPC, de modo que não merece reparos a sentença hostilizada.

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023